Tribunal: STF
Processo: ARE 658916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual trabalhista. Alteração na base de cálculo. Triênios. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.